Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721818-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VIBRA ENERGIA S.A RECORRIDOS: LINCOLN GALVÃO LEMOS, KLECIA ALVES GALVÃO LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. BAIXA DE HIPOTECA. PRETENSÃO AUTORAL. ELISÃO DA GARANTIA REAL EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATADO. DIREITO REAL DE GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA CONVENCIONAL (CC, ART. 1.485, E LEI No 6.015/73, ART. 238). LEGITIMIDADE E EFICÁCIA. DECURSO DO INTERREGNO PACTUADO. RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEREMPÇÃO. RECONHECIMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. REGRA GERAL. INTANGIBILIADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CARACTERÍSTICA. OBRIGATORIEDADE. VINCULAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. PERDURAÇÃO DA GARANTIA À MARGEM DO CONVENCIONADO. INVIABILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DE VONTADE. PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA PORTAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. DUPLICIDADE DO ATO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PREVALÊNCIA DA FORMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À CIÊNCIA DO PATRONO NO SISTEMA. OBSERVÂNCIA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, para atuar no processo eletrônico, estar previamente cadastrado (arts. 1o e 5o). 2. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). 3. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, estando a parte e seu patrono devidamente cadastrados no Portal Eletrônico do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, as intimações que lhes são endereçadas, consoante orientam os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em compasso com a regulação vigorante, devem ser ultimadas pela via eletrônica, dispensadas as veiculações no Diário de Justiça eletrônico, e, em havendo duplicidade de intimações, sobrepuja, para fins de fluência dos prazos processuais, a realizada sob o formato eletrônico, inclusive porque não pode a parte e seu patrono, habilitados e intimados até então sob essa forma, serem alcançados de surpresa com a indicação de que a publicação do ato implicara o efeito intimatório. 4. A hipoteca consubstancia direito real de garantia (Código Civil, art. 1.225, inc. IX), por meio da qual o bem que com ela é gravado “fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação” (Código Civil, art. 1.419), tendo o credor hipotecário, ressalvadas normas especiais em sentido contrário, “o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.” (Código Civil, art. 1.422, caput). 5. A despeito da natureza real que encerra, a hipoteca descerra relação jurídica acessória, e, assim, sua subsistência está atrelada à subsistência da obrigação garantida, sendo lícito aos convencionantes, contudo, disporem que vigerá por prazo determinado desvencilhado da subsistência da obrigação principal, observado o limite legalmente autorizado, que se perfaz em 30 (trinta) anos (Código Civil, art. 1.485), podendo, pois, no exercício da autonomia da vontade, fixarem prazo menor de longevidade da garantia real, admitindo-se sucessivas prorrogações, desde que observado o período máximo permitido, 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada ao ser formalizado o negócio em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando-se a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421). 7. Em tendo havido a fixação de prazo inferior ao máximo permitido pela legislação civilista para vigência da garantia hipotecária, para que se apreenda pela prorrogação da garantia sobeja imperiosa a perfectibilização de renovação expressa mediante novo instrumento firmado pelos contratantes, de molde que, constatada a inexistência de ato renovatório, a inércia da beneficiária da contratação quanto à subsistência da garantia determina o reconhecimento do implemento da perempção, afigurando-se desinfluente, caso aferido o transcurso do prazo previsto para a garantia sem que tenha sido materializada sua renovação, aquilatar a subsistência ou não da obrigação principal à qual estava vinculada acessoriamente a garantia. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 1.499, caput e inciso I, do Código Civil, porque é impossível a extinção da hipoteca sem o cumprimento da obrigação principal. As partes recorrente (ID 51934845 – Págs. 1, 2 e 9) e recorridas (ID 52858481 – Pág. 6) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049) e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Júnior (OAB/PR 42.277), e Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.499, caput e inciso I, do CCB. Com efeito, o órgão julgador assentou que, havendo “a fixação de prazo inferior ao máximo permitido pela legislação civilista para vigência da garantia hipotecária, para que se apreenda pela prorrogação da garantia sobeja imperiosa a perfectibilização de renovação expressa mediante novo instrumento firmado pelos contratantes, de molde que, constatada a inexistência de ato renovatório, a inércia da beneficiária da contratação quanto à subsistência da garantia determina o reconhecimento do implemento da perempção, afigurando-se desinfluente, caso aferido o transcurso do prazo previsto para a garantia sem que tenha sido materializada sua renovação, aquilatar a subsistência ou não da obrigação principal à qual estava vinculada acessoriamente a garantia”. Ocorre que, para entender de modo contrário, a Corte Superior terá que empreender nova análise de cláusula contratual e de matéria fática, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ (AgInt no AREsp n. 1.354.555/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1778486/MT, RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 30/05/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, de forma cumulativa. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente e aos recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Júnior (OAB/PR 42.277), e Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301). De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015